Tribunal: TJDFT
Processo: 0704460-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704460-51.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, das r. decisões (ids. 108623408 e 111639859, autos originários), proferidas no cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF, que indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios para a fase de conhecimento, in verbis: “I - Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA da obrigação de pagar quantia certa ajuizado por SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA em face de INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, em conformidade com o art. 534 do CPC. II - Indefiro o pedido de ID 108501235, de fixação dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento, nos termos do julgamento do Tema 1142 do STF. III - Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que proceda a atualização e indicação das deduções legais, nos termos do julgado de 22/2/2018 no Recurso Especial 1495146/MG, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo. Em seguida, expeça(m)-se o pertinente(s) requisitório (s), conforme o caso, tal como dispõe o art. 535, § 3o, I, do CPC. IV - Fica desde já determinada a expedição de RPV, em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos. Defiro o destaque dos honorários contratuais no requisitório em benefício da parte autora. V - O pagamento de obrigação de pequeno valor, se for o caso, será processado por este Juízo, nos termos do art. 3o, da Portaria Conjunta TJDFT 61/2018, e será realizado no prazo de 2 (dois) meses, contados da entrega da requisição, conforme o artigo 535, § 3o, inciso II, do CPC. VI - Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento. VII - Decorrido o prazo sem pagamento, atualize-se o débito e encaminhem-se em diligência para bloqueio e transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento e intimando-se a parte credora para imprimi-lo . Nos termos do art. 906, parágrafo único do CPC, a expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. Tal alternativa tem por fim a celeridade processual e efetividade da medida de recebimento de valores pelo credor. Contudo, em vista da enorme demanda de ofícios para tal fim, constata-se que a tramitação gera morosidade excessiva no cumprimento pelas instituições bancária, bem como resulta na reiteração imoderada de atos expedidos pela Secretaria. Por tais razões, verifica-se que a expedição de alvará de levantamento tradicional representa maior celeridade e efetividade para o fim que se pretende.” “I - SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA interpuseram embargos de declaração contra a decisão de ID 108623408, que indeferiu o pedido de fixação dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento. Alegam os embargantes que a tese fixada no Tema 1142/STF foi mal aplicada, que o juízo onde tramita a ação coletiva declinou de sua competência, que o tema referido não impossibilita a fixação dos honorários, mas somente o fracionamento do pagamento, que não foi apreciado o pedido de reembolso das custas e que não foi observado o entendimento firmado no RE 870.947/SE e na ADI 5348 quanto à correção monetária. II - Recebo os presentes embargos. No mérito, sem razão o embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, vícios esses que não foram demonstrados pelo embargante. O cumprimento de sentença foi recebido por meio da decisão de ID 34942812. A decisão embargada, que indeferiu o pedido de fixação dos honorários sucumbenciais da fase conhecimento, determinou, em seu item III, a remessa dos autos para a Contadoria Judicial para atualização, inclusive com as custas recolhidas pelo credor, estabelecendo como parâmetro para os cálculos os termos do julgado no Recurso Especial 1495146/MG, o qual modulou a tese firmada no RE 870.947/SE. Quanto à aplicação da tese fixada no Tema 1142/STF, trata-se de discussão de mérito, o que não é possível por meio de embargos de declaração. Ademais, não há utilidade em fixar honorários da fase de conhecimento da ação coletiva que devem ser executados em outro juízo. Quanto ao reembolso das custas e quanto aos parâmetros de atualização monetária, foram devidamente apreciados na decisão embargada. Ante o exposto, observa-se que não há omissão a ser sanada, mas mera insatisfação do embargante com o decidido. III - Assim, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração. Cumpra-se a decisão embargada. Intimem-se. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que a sucumbência na fase de conhecimento foi fixada na r. sentença proferida na ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, in verbis: “Em respeito ao princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §3, inciso I e artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil, mas deixo de condenar em custas porque isento e o autor ao pagamento de honorários ao Distrito Federal, fixados em R$500 (quinhentos reais), conforme artigo 85, §8o do Código de Processo Civil”. Interposta apelação, a 2a Turma deste e. TJDFT deu parcial provimento à apelação do Distrito Federal e à remessa necessária e, quanto aos honorários de sucumbência, retificou a r. sentença de ofício. Confira-se: “De ofício, retifico a fixação dos honorários de sucumbência, e condeno os requeridos a pagá-los nos percentuais definidos no §3o, do art. 85 do CPC, a serem fixados quando liquidada a condenação, conforme dispõe o art. 4o, II, do mesmo dispositivo”. Após, o e. STJ, no julgamento do REsp 1.711.432-DF, negou provimento ao recurso em decisão monocrática e em relação aos honorários de sucumbência decidiu, in verbis: “Tendo em vista o disposto no art. 85, §11, do CPC, c/c o Enunciado Administrativo n 7QSTJ (“Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §11, do NCPC”), impõe-se a majoração dos honorários em 1% sobre a verba arbitrada na origem.” Interposto agravo interno da r. decisão supracitada, foi desprovido, consoante acórdão proferido no AgInt no REsp 1711432/DF, em 7/08/18. O trânsito em julgado ocorreu em 27/9/18. Os honorários da fase de conhecimento devem ser objeto de liquidação e execução nos autos da ação coletiva. Isso porque, eventual fixação de honorários sucumbenciais contra a Fazenda Pública referentes à fase de conhecimento, no cumprimento individual de sentença coletiva, significaria violação à coisa julgada, por descumprimento dos parâmetros previstos nos §§ 3o e 4o do art. 85 do CPC, in verbis: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...] § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. § 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o : I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença; II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado; III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa; IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.” O e. STF, no julgamento com repercussão geral do RE 1.309.081 (Tema 1142), fixou a seguinte tese: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal” Assim, há impedimento para a inclusão dos honorários advocatícios da fase de conhecimento nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, pois, repise-se, os honorários referentes a tal fase devem ser requeridos nos autos da ação principal. Sobre o tema, já decidiu este e. TJDFT, in verbis: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE FIXADO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. TEMA 733 DO STF. HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 85, §§3o E 4o DO CPC. TEMA 1142 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA [...]. 5. Os honorários de sucumbência referentes à fase de conhecimento devem ser requeridos nos autos da ação principal, no intuito de evitar bis in idem da cobrança e serem estipulados valores fora dos percentuais legais previstos no artigo 85, §§3o e 4o do Código de Processo Civil. 6. Impossibilidade de fracionamento dos honorários sucumbenciais, de acordo com o Tema 1142 do Supremo Tribunal Federal, que prevê: ?os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal?. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0728941-15.2021.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1386884, Data de Julgamento: 17/11/2021, Órgão Julgador: 1a Turma Cível, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Publicado no DJE : 01/12/2021) “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. LEI COMPLEMENTAR 435/2001. INCONSTITUCIONALIDADE. HONORÁRIOS. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO. TEMA 1142, STF. [...] 3. O STF, julgou o Tema 1142 - RE 1309081 RG/MA, em 06/05/2021, publicado em 18/06/2021 e fixou a tese de que: "Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal". 4. Agravo provido.” (Acórdão 1369668, 07001901820218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA 2015.01.1.125134-3. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES. POSSIBILIDADE. TEMA 810/STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR GLOBAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 85, §7o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. [...]. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento na ação coletiva foram fixados de forma global, incidindo sobre a soma de todos os valores devidos em razão da condenação imposta na ação coletiva, observando o percentual a ser fixado, na forma do que dispõe o artigo 85, 3o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo, sob pena de violação ao disposto no artigo antes mencionado. Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federa. Tema 1.142/STF.” (Acórdão 1365299, 07125031120218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesses termos, não está evidenciada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 14 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora